Tribunal: TJES
Processo: 5001298-70.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001298-70.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESIO BENINCA JUNIOR e outros (3)

APELADO: CEZAR AUGUSTO LACERDA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001298-70.2021.8.08.0045

APELANTES/APELADOS:
GENÉSIO BENINCA JUNIOR, LAURIDA PINAFO BENINCA e ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA

APELADO/APELANTE:
CEZAR AUGUSTO LACERDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SEM PROVA HÁBIL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESGATE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM. JUROS REMUNERATÓRIOS ENTRE PARTICULARES. REDUÇÃO À TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GENÉSIO BENINCA JUNIOR, LAURIDA PINAFO BENINCA e ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA contra sentença parcialmente procedente proferida nos Embargos à Execução ajuizados em face de CEZAR AUGUSTO LACERDA, com o objetivo de declarar a inexigibilidade de dívida representada por duas notas promissórias e obter a devolução em dobro de valores supostamente pagos. Apelação adesiva interposta por CEZAR AUGUSTO LACERDA, requerendo a validade da taxa de juros remuneratórios convencionada (3,5% ao mês) e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença reconheceu parcialmente os pedidos apenas para limitar os juros remuneratórios ao patamar legal, afastando os demais pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) examinar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada;
(ii) analisar a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela parte contrária;
(iii) verificar se restou demonstrado o pagamento da dívida exequenda e a consequente inexigibilidade das notas promissórias;
(iv) apurar a existência de elementos indicativos da prática de agiotagem;
(v) definir a validade da taxa de juros pactuada e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhida, uma vez que o decisum apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 489, §1º, do CPC, em conformidade com o Tema 339 do STF, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

A impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado não deve ser conhecida, diante do recolhimento do preparo pelos apelantes, o que configura ato incompatível com o pedido de gratuidade, conforme orientação do STJ (Jurisprudência em Teses n. 150, Tese 15).

A prova do pagamento de nota promissória exige documentos que demonstrem de forma inequívoca a quitação, nos moldes dos arts. 320 e 324 do Código Civil. A parte executada não logrou êxito em demonstrar o adimplemento da obrigação, limitando-se a apresentar documentos desvinculados do título executivo, os quais não têm força probatória para afastar sua exigibilidade.

A posse da nota promissória pelo exequente constitui presunção de crédito não quitado, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

Inexistem provas robustas ou circunstanciais que confirmem a alegação de prática de agiotagem. Ainda que houvesse indícios, o entendimento consolidado do STJ é de que a usura não enseja a nulidade do negócio, mas tão somente o afastamento de cláusulas abusivas (AgRg no REsp 925.907/RS).

A taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes (3,5% ao mês) excede os limites legais e deve ser reduzida à taxa SELIC, conforme previsão dos arts. 406 e 591 do Código Civil e a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024, em consonância com os Temas Repetitivos 99 e 112 do STJ e com o entendimento do STF no RE 1.558.191/SP.

Correta a manutenção da sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas e honorários, diante do resultado parcial do julgamento, nos termos do art. 86 do CPC.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC, o que não se verifica no presente caso. O exercício do direito de recorrer, por si só, não configura má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sentença que enfrenta adequadamente os pontos controvertidos da lide não é nula por ausência de fundamentação, mesmo que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes.

O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da impugnação.

A alegação de pagamento de nota promissória exige prova documental idônea, sendo insuficientes documentos genéricos ou desconexos com o título.

A ausência de prova robusta sobre a prática de agiotagem impede a declaração de nulidade da obrigação.

Os juros remuneratórios entre particulares devem observar os limites legais, sendo vedada a pactuação de percentual superior à taxa SELIC.

Na hipótese de sucumbência recíproca, é legítima a divisão proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

A interposição de recurso dentro dos limites do contraditório não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 80, 86, 489, §1º, e 927; CC/2002, arts. 320, 324, 406 e 591; Lei nº 2.044/1908, art. 22, §2º; Decreto nº 57.663/1966 (LU), art. 39; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, Tema 339 da Repercussão Geral;
– STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, Plenário;
– STJ, Jurisprudência em Teses n. 150, Tese 15;
– STJ, AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.08.2014;
– STJ, EDcl no REsp 1.318.851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.08.2014;
– STJ, REsp 2.076.433/MG, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJe 09.10.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001298-70.2021.8.08.0045

SESSÃO DIA: 27/1/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
e por
CEZAR AUGUSTO LACERDA
contra a r. sentença do id. 15341964, que acolheu parcialmente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejada por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
em desfavor de
CEZAR AUGUSTO LACERDA
.

Em suas razões recursais (id. 15341965), alegam os apelantes
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Argumentam que o débito foi pago antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, sendo inexigível a obrigação, razão pela qual deve haver a restituição em dobro do montante cobrado.

Defendem que sobre o valor incidiram juros extorsivos e a prática de agiotagem macula a ação executiva.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja anulada ou, subsidiariamente, seja reformada para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Contrarrazões no id. 15341971, com impugnação à gratuidade de justiça e pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. No mérito, o apelado defende a manutenção da sentença.

Adiante, em apelação adesiva,
CEZAR AUGUSTO LACERDA
defende a reforma da sentença apenas para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios de 3,5% ao mês, com fundamento na autonomia privada.

Aduz, ainda, que foi integralmente vencedor na demanda, devendo ser afastada, assim, a sucumbência recíproca.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a manutenção dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,5% ao mês, bem como a condenação integral dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões à apelação adesiva no id. 15341976, pelo desprovimento do recurso.

Despacho proferido no id. 15380464, determinando a intimação dos apelantes para comprovar a hipossuficiência financeira, com manifestação no id. 15761101 juntando a guia de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO BONELLI CORDEIRO:

Boa tarde a todos. Inicio a sustentação saudando a eminente Presidente em exercício, douta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice; demais Desembargadores presentes, mormente nas pessoa do Desembargador Sérgio Ricardo; Desembargadora Christina que acompanham a sessão de julgamento; os serventuários, cujo serviço é notado por nós; colegas advogados e demais estagiários.

Agradeço a oportunidade e a atenção de Vossas Excelências e inicio dizendo que o que nos traz aqui é uma apelação interposta em face de uma sentença proferida em embargos do devedor, embargos à execução.

Esses embargos veiculam mormente três matérias: a abusividade dos juros remuneratórios aqueles devidos antes do vencimento das cártulas; o excesso dos juros, caracterizando a usura e a existência de cem aportes financeiros no decorrer do tempo em diversos valores, diversas datas, que acarretariam a quitação integral do débito.

Inicio a fala lembrando que a apelação é dotada do efeito translativo, que retorna aos julgadores de Segundo Grau não só a matéria efetivamente lançada no recurso de apelação, mas também aquela de ordem pública e, em especial, os direitos e garantias fundamentais.

Ainda reforço que a natureza jurídica dos embargos do devedor, malgrado seja uma modalidade de exceção através da qual o devedor defende-se do ataque iniciado na execução de título extrajudicial, natureza jurídica é de ação. O que importa afirmar que não há limitação na atividade cognitiva do magistrado. Ela se opera de forma ampla.

Ao contrário do que acontece na impugnação afeta o cumprimento de sentença. Justamente por isso, a nosso sentir, reside o primeiro vício na sentença, que seria a sentença
citra petita
.

Uma vez que atacados os juros remuneratórios incidentes antes do vencimento das cártulas, necessário se faz que o magistrado aprecie essa alegação, em especial a ocorrência da usura.

Na sentença proferida, a sentença foi proferida no julgamento antecipado do mérito, sendo suprimidas as fases de saneamento e, em especial, a fase instrutória, o magistrado entendeu que tal análise seria possível somente através de um instrumento processual adequado em ação autônoma, no que discordamos, e o vício de sentença
citra petita
já seria suficiente para a anulação da sentença.

O ponto seguinte, em razão dos mais de cem aportes e da complexidade fática da matéria, entendemos essencial para o deslinde da causa a realização de prova pericial. A prova pericial foi cerceada na justa medida em que o julgamento ocorreu de forma antecipada.

Entendemos que o cerceamento de defesa, em especial para comprovação da prática da usura, compromete a defesa do devedor.

Ademais disso, Excelências, a supressão das fases de saneamento e de instrução, a nosso sentir maculam de morte o contraditório material. O contraditório hoje entendido para além do binômio ciência e manifestação, também deve ser observado na necessidade de participação da tomada de decisão pelo julgador. E à míngua da produção da prova essencial ao deslinde do caso, fica também maculado ou contraditório e o devido processo legal. Quaisquer desses vícios acarretariam a nulidade da sentença proferida.

Inobstante os vícios aqui apresentados, cabe-nos também, em razão do princípio da eventualidade, sustentar sobre o mérito do recurso de apelação.

Parece-nos, com todo respeito, ter havido uma dubiedade na sentença.

O julgador ao mesmo passo em que afirma que não trataria dos juros remuneratórios, reconhece quase que a integralidade dos aportes financeiros em números 70% (setenta por cento), em valores quase 90% (noventa por cento), ocorridos entre o lançamento do título e seu vencimento, como sendo essenciais ou necessários à quitação dos juros remuneratórios.

Ou seja, ele reconhece o pagamento dos juros remuneratórios, mas não nos permite abrir o debate, a cognição, dentro dos embargos do devedor, sobre a prática da usura quando da quantificação desses juros. O que torna impossível sabermos o
quantum debeatur
ou mesmo apreciarmos as teses de quitação parcial e integral do débito.

Temos ainda o reconhecimento por parte do credor da prática da usura.

O credor em sua peça afirma que atua com 6% (seis por cento) de juros ao mês, o que consideramos abusivo e que no caso em especial, adotou quase 4% (quatro por cento) em razão da proximidade de conhecimento entre as partes.

Além disso, temos que a maior parte do pagamento deu-se em razão de uma dação em pagamento, um veículo Hilux, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo que a obrigação contida nos títulos somadas é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ocorrida antes do vencimento, o que seria suficiente para a quitação quase que integral desse débito.

Acrescido a isso, temos que também que a continuidade das cobranças teria havido o pagamento em excesso que deve ser restituído. E também em razão da prática da usura, seria possível falar em indenização do credor, em razão dos danos morais suportados pelo devedor.

Finalizamos pedindo que seja declarada a nulidade da sentença em razão dos vícios processuais aqui levantados e, alternativamente, seja reconhecida a prática da agiotagem, condenação dele por danos morais, declarada a inexistência do débito e determinada a restituição dos valores pagos para além do devido.

Agradeço pela atenção de vossas excelências, deixo o meu muito obrigado e encerro por aqui.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cumprimentando o ilustre advogado peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/2/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
e por
CEZAR AUGUSTO LACERDA
contra a r. sentença do id. 15341964, que acolheu parcialmente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejada por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
em desfavor de
CEZAR AUGUSTO LACERDA
.

Passo ao exame conjunto dos feitos em razão da similaridade das matérias questionadas.

De plano, válido consignar que, em atenção à sustentação oral do Ilustre Patrono do apelante principal, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão, pelo que passo a proferir meu voto. Esclareço, de plano, que o apontado cerceio de defesa não foi aventado no recurso de apelação e apenas foi exposto em sede de sustentação oral, de formo que a matéria se encontra preclusa. Dito isso, passo ao exame das demais questões que circundam o feito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (id. 15341965), alegam os apelantes
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Sem razão em seus argumentos.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo
a quo
se utilizou de premissas pertinentes para a conclusão do caso, baseando-se nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em relação à impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado CEZAR AUGUSTO LACERDA nos autos da apelação principal, esclareço que os apelantes recolheram o preparo recursal e, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento da referida despesa (id. 15761111) é ato incompatível com o pedido da gratuidade de justiça, pelo que desnecessário o exame acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão da referida benesse (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15).

Desse modo,
não conheço
da impugnação.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando especificamente ao exame do mérito dos recursos, em suas razões recursais (id. 15341965), alegam os apelantes
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
que o débito foi pago antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, sendo inexigível a obrigação, razão pela qual deve haver a restituição em dobro do montante cobrado.

Defendem que sobre o valor incidiram juros extorsivos e a prática de agiotagem macula a ação executiva.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Contrarrazões no id. 15341971, pela manutenção da sentença, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Adiante, em apelação adesiva,
CEZAR AUGUSTO LACERDA
defende a reforma da sentença apenas para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios de 3,5% ao mês, com fundamento na autonomia privada.

Aduz, ainda, que foi integralmente vencedor na demanda, devendo ser afastada, assim, a sucumbência recíproca.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a manutenção dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,5% ao mês, bem como a condenação integral dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões à apelação adesiva no id. 15341976, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado CEZAR AUGUSTO LACERDA, também apelante adesivo, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001301-47.2020.8.08.0045 em desfavor dos apelantes principais, ora apelados no recurso adesivo, tendo como objeto duas notas promissórias no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizado à época para R$ 164.974,57 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e, diante disso, foram manejados os Embargos à Execução, cuja sentença originou o presente recurso.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados, apenas para decotar do valor os juros remuneratórios incidentes sobre o montante.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

É incontroverso nos autos que os apelantes emitiram duas notas promissórias em 07/01/2016 nos valores de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada, em favor do apelado Cezar Augusto Lacerda, residindo o imbróglio acerca do alegado pagamento da cártula e dos juros incidentes sobre o alegado mútuo firmado entre as partes.

Acerca do
apelo principal
, sabe-se que o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente adimplido, nos termos dos artigos 320 e 324 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.

O parágrafo único do art. 320, do Cód. Civil excepciona a regra, considerando o pagamento do débito se, pelas circunstâncias, concluir-se ter sido paga a dívida e "ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida".

No caso dos autos, verifica-se que os apelantes acostaram numerosos documentos a fim de afastar a pretensão executiva, os quais, porém, não possuem força probatória suficiente para afastar os requisitos do título executivo, pois se referem a depósitos esparsos na conta do apelado ou na de terceiro, documentos em nome de “Lacerda” com informações sobre produtos pegos na empresa “Polpa Vida” e até mesmo alguns recibos sem a correspondente informação sobre o débito, tampouco o nome de quem deu a alegada quitação.

Apesar da veemente argumentação de que teria pago integralmente a dívida, a parte apelante não promoveu o resgate da nota promissória à época de seu vencimento e não acostou, pelo menos, recibos dos pagamentos que alega ter efetuado, limitando-se a juntar alguns documentos que não se prestam como prova robusta do pagamento alegado, destacando-se que a prova de quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, demonstrando a que se refere, e com todas as especificações da dívida supostamente adimplida.

Assim, não se pode concluir que houve recibo de quitação pelo credor nos termos da exigência legal ou a anotação do pagamento parcial no verso do próprio título para corroborar com as afirmações da parte apelante, ora embargante.

A posse do documento pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no § 2º do art. 22 da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

Com efeito, a alegação de adimplemento parcial, desacompanhada de prova documental idônea, não tem o condão de exonerar o devedor, pois a prova do pagamento é ônus de quem o alega. Não o fazendo por meio hábil, a tese recursal não prospera, permanecendo hígida a obrigação em sua integralidade.

Acerca da prática de agiotagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, há tempos, que "[...] o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais [...]" (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).

Na hipótese em exame, não há prova contundente a fim de garantir a alegação da parte recorrente, no sentido de que a nota promissória é oriunda, direta ou indiretamente, da prática de agiotagem, notadamente porque o título não faz qualquer referência aos juros.

Inexiste nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a alegada prática de agiotagem e, ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a usura não acarreta a nulidade do título, mas tão somente o decote dos encargos excessivos, preservando-se o negócio jurídico.

Desse modo, deve ser mantida a conclusão do julgador de primeiro grau, especialmente porque o título que aparelha a execução não padece de ilegalidade.

No tocante à
apelação adesiva
, é cediço que, no mútuo firmado entre particulares, os juros convencionados devem observar o limite legal, conforme redação dos artigos 406 e 591 do Código Civil:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

No mesmo rumo, o entendimento da Corte Superior, segundo a qual “[...] no mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio [...]” (REsp n. 2.076.433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

Convém esclarecer que, antes mesmo da redação nova do artigo 406 do Código Civil inserida pela Lei nº 14.905/2024, o C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que deve ser aplicada a taxa SELIC (Temas nº 99 e 112).

Em recente precedente, o Excelso Supremo Tribunal Federal referendou a questão nos autos do RE 1.558.191/SP, de relatoria do E. Ministro André Mendonça, entendendo que “[...] a jurisprudência do STF tem reconhecido a validade da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios e, ainda, a sua incidência para atualização de condenações cíveis em geral [...]”.

Agiu acertadamente, portanto, o juízo
a quo
ao decotar o percentual de 3,5% de juros remuneratórios ao mês vigente entre as partes, devendo, contudo, em se tratando de matéria de ordem pública, necessário observar a taxa SELIC, dada a obrigatoriedade de observância dos precedentes ainda que nos processos em curso (CPC, art. 927). Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

[...] 2.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “No mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio .”. (REsp n. 2.076 .433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) 3. Quanto à taxa a que se refere o art. 406 do CC, o c . Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que trata-se da taxa SELIC (Temas nº 99 e 112).
[...] Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000351-16.2020.8 .08.0020, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Quanto à distribuição dos honorários, verifico que ambas as partes foram vencedora e vencida na demanda e, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, possível a manutenção da sucumbência recíproca, à razão de 50% (cinquenta por cento) cada, nos termos da sentença.

Por fim, em relação à alegada multa por litigância de má-fé, entendo que a condenação exige a subsunção da conduta da parte a uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da prova da intenção manifesta de prejudicar a parte adversa, o que não se pode presumir.

No caso em tela, a argumentação expendida nas razões recursais, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado do julgamento, insere-se nos limites do exercício regular do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição, ambos constitucionalmente assegurados.

A parte apelante apenas apresentou sua tese jurídica e sua interpretação dos fatos e das provas, buscando a reforma de um provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável, assim, a mera interposição de recurso, ainda que com argumentos que venham a ser rechaçados, não configura, por si só, má-fé processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
e à apelação adesiva intentada por
CEZAR AUGUSTO LACERDA,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CHRISTINA ALMEIDA COSTA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001298-70.2021.8.08.0045

APELANTES/APELADOS:
GENÉSIO BENINCA JUNIOR, LAURIDA PINAFO BENINCA e ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA

APELADO/APELANTE:
CEZAR AUGUSTO LACERDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
e por
CEZAR AUGUSTO LACERDA
contra a r. sentença do id. 15341964, que acolheu parcialmente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejada por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
em desfavor de
CEZAR AUGUSTO LACERDA
.

Passo ao exame conjunto dos feitos em razão da similaridade das matérias questionadas.

De plano, válido consignar que, em atenção à sustentação oral do Ilustre Patrono do apelante principal, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão, pelo que passo a proferir meu voto. Esclareço, de plano, que o apontado cerceio de defesa não foi aventado no recurso de apelação e apenas foi exposto em sede de sustentação oral, de formo que a matéria se encontra preclusa. Dito isso, passo ao exame das demais questões que circundam o feito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (id. 15341965), alegam os apelantes
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Sem razão em seus argumentos.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo
a quo
se utilizou de premissas pertinentes para a conclusão do caso, baseando-se nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em relação à impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado CEZAR AUGUSTO LACERDA nos autos da apelação principal, esclareço que os apelantes recolheram o preparo recursal e,
nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento da referida despesa (id. 15761111) é ato incompatível com o pedido da gratuidade de justiça, pelo que desnecessário o exame acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão da referida benesse (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15).

Desse modo,
não conheço
da impugnação.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando especificamente ao exame do mérito dos recursos, em suas razões recursais (id. 15341965), alegam os apelantes
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
que o débito foi pago antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, sendo inexigível a obrigação, razão pela qual deve haver a restituição em dobro do montante cobrado.

Defendem que sobre o valor incidiram juros extorsivos e a prática de agiotagem macula a ação executiva.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Contrarrazões no id. 15341971, pela manutenção da sentença, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Adiante, em apelação adesiva,
CEZAR AUGUSTO LACERDA
defende a reforma da sentença apenas para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios de 3,5% ao mês, com fundamento na autonomia privada.

Aduz, ainda, que foi integralmente vencedor na demanda, devendo ser afastada, assim, a sucumbência recíproca.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a manutenção dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,5% ao mês, bem como a condenação integral dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões à apelação adesiva no id. 15341976, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado CEZAR AUGUSTO LACERDA, também apelante adesivo, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001301-47.2020.8.08.0045 em desfavor dos apelantes principais, ora apelados no recurso adesivo, tendo como objeto duas notas promissórias no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizado à época para R$ 164.974,57 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e, diante disso, foram manejados os Embargos à Execução, cuja sentença originou o presente recurso.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados, apenas para decotar do valor os juros remuneratórios incidentes sobre o montante.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

É incontroverso nos autos que os apelantes emitiram duas notas promissórias em 07/01/2016 nos valores de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada, em favor do apelado Cezar Augusto Lacerda, residindo o imbróglio acerca do alegado pagamento da cártula e dos juros incidentes sobre o alegado mútuo firmado entre as partes.

Acerca do
apelo principal
, sabe-se que o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente adimplido, nos termos dos artigos 320 e 324 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.

O parágrafo único do art. 320, do Cód. Civil excepciona a regra, considerando o pagamento do débito se, pelas circunstâncias, concluir-se ter sido paga a dívida e "ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida".

No caso dos autos, verifica-se que os apelantes acostaram numerosos documentos a fim de afastar a pretensão executiva, os quais, porém, não possuem força probatória suficiente para afastar os requisitos do título executivo, pois se referem a depósitos esparsos na conta do apelado ou na de terceiro, documentos em nome de “Lacerda” com informações sobre produtos pegos na empresa “Polpa Vida” e até mesmo alguns recibos sem a correspondente informação sobre o débito, tampouco o nome de quem deu a alegada quitação.

Apesar da veemente argumentação de que teria pago integralmente a dívida, a parte apelante não promoveu o resgate da nota promissória à época de seu vencimento e não acostou, pelo menos, recibos dos pagamentos que alega ter efetuado, limitando-se a juntar alguns documentos que não se prestam como prova robusta do pagamento alegado, destacando-se que a prova de quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, demonstrando a que se refere, e com todas as especificações da dívida supostamente adimplida.

Assim, não se pode concluir que houve recibo de quitação pelo credor nos termos da exigência legal ou a anotação do pagamento parcial no verso do próprio título para corroborar com as afirmações da parte apelante, ora embargante.

A posse do documento pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no § 2º do art. 22 da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

Com efeito, a alegação de adimplemento parcial, desacompanhada de prova documental idônea, não tem o condão de exonerar o devedor, pois a prova do pagamento é ônus de quem o alega. Não o fazendo por meio hábil, a tese recursal não prospera, permanecendo hígida a obrigação em sua integralidade.

Acerca da prática de agiotagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, há tempos, que "[...] o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais [...]" (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).

Na hipótese em exame, não há prova contundente a fim de garantir a alegação da parte recorrente, no sentido de que a nota promissória é oriunda, direta ou indiretamente, da prática de agiotagem, notadamente porque o título não faz qualquer referência aos juros.

Inexiste nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a alegada prática de agiotagem e, ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a usura não acarreta a nulidade do título, mas tão somente o decote dos encargos excessivos, preservando-se o negócio jurídico.

Desse modo, deve ser mantida a conclusão do julgador de primeiro grau, especialmente porque o título que aparelha a execução não padece de ilegalidade.

No tocante à
apelação adesiva
, é cediço que, no mútuo firmado entre particulares, os juros convencionados devem observar o limite legal, conforme redação dos artigos 406 e 591 do Código Civil:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

No mesmo rumo, o entendimento da Corte Superior, segundo a qual “[...] no mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio [...]” (REsp n. 2.076.433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

Convém esclarecer que, antes mesmo da redação nova do artigo 406 do Código Civil inserida pela Lei nº 14.905/2024, o C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que deve ser aplicada a taxa SELIC (Temas nº 99 e 112).

Em recente precedente, o Excelso Supremo Tribunal Federal referendou a questão nos autos do RE 1.558.191/SP, de relatoria do E. Ministro André Mendonça, entendendo que “[...] a jurisprudência do STF tem reconhecido a validade da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios e, ainda, a sua incidência para atualização de condenações cíveis em geral [...]”.

Agiu acertadamente, portanto, o juízo
a quo
ao decotar o percentual de 3,5% de juros remuneratórios ao mês vigente entre as partes, devendo, contudo, em se tratando de matéria de ordem pública, necessário observar a taxa SELIC, dada a obrigatoriedade de observância dos precedentes ainda que nos processos em curso (CPC, art. 927). Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

[...] 2.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “No mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio .”. (REsp n. 2.076 .433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) 3. Quanto à taxa a que se refere o art. 406 do CC, o c . Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que trata-se da taxa SELIC (Temas nº 99 e 112).
[...] Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000351-16.2020.8 .08.0020, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Quanto à distribuição dos honorários, verifico que ambas as partes foram vencedora e vencida na demanda e, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, possível a manutenção da sucumbência recíproca, à razão de 50% (cinquenta por cento) cada, nos termos da sentença.

Por fim, em relação à alegada multa por litigância de má-fé, entendo que a condenação exige a subsunção da conduta da parte a uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da prova da intenção manifesta de prejudicar a parte adversa, o que não se pode presumir.

No caso em tela, a argumentação expendida nas razões recursais, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado do julgamento, insere-se nos limites do exercício regular do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição, ambos constitucionalmente assegurados.

A parte apelante apenas apresentou sua tese jurídica e sua interpretação dos fatos e das provas, buscando a reforma de um provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável, assim, a mera interposição de recurso, ainda que com argumentos que venham a ser rechaçados, não configura, por si só, má-fé processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
GENÉSIO BENINCA JUNIOR
,
LAURIDA PINAFO BENINCA
e
ESPÓLIO DE GENÉSIO BENINCA
e à apelação adesiva intentada por
CEZAR AUGUSTO LACERDA,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos principal e adesivo e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.